Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-21.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800749-21.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: CELSO DA SILVA MASCARENHAS, DOUGLAS HENRIQUE DUQUE SILVA, CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA - AUTARQUIA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EM LEI FEDERAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em confirmar a sentença
em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0800749-21.2022.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém

Sentenciado/Impetrante: Douglas Henrique Duque Silva

Sentenciado/Impetrado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Douglas Henrique Duque Silva contra o Estado do Pará, em que figura na condição de autoridade coatora o Diretor do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”
concedeu parcialmente a segurança,
nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, ratifico os termos da liminar e CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando à Autoridade Coator que conceda a licença remunerada em benefício do Impetrante, de acordo com a fundamentação acima e incidência do disposto no art. 14, da Lei Federal n° 9.624/1998, c/c art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual n° 5.810/1994, deferindo, por conseguinte o requerimento administrativo protocolizado sob o n° 2021/1454454, condicionando-se o início de sua fruição a coincidir, mediante comprovação, com o período de realização do curso de formação profissional do “Cargo 5: Perito Criminal de Classe A Nível I – Área de Formação: Engenharia Elétrica”, do concurso público regulamentado pelo “EDITAL Nº 1 –
PEFOCE, DE 21 DE MAIO DE 2021”, junto a Perícia Forense do Estado do Ceará.”

Conforme consta na certidão de id 11590570, não foram apresentados recursos voluntários.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela
confirmação
da Sentença a
quo
(Id n° 12071545).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Recebo o presente feito em remessa necessária.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo do servidor em obter licença remunerada para participar de curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público.

Ressalto, inicialmente, que não há motivos para a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Sobre o tema, é cediço que a possibilidade de afastamento do servidor nos termos balizados pelo impetrante não encontra arrimo no Regime Jurídico dos Servidores do estado do Pará (Lei nº 5810/94), todavia a alínea “d”, de seu artigo 92, admite a concessão de licença em outras hipóteses previstas na legislação federal.

“Lei Estadual nº 5.810/94:
Art. 92 - O servidor será licenciado, quando:
(...)
d) em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”.

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.624/98, em seu art. 14, dispõe:

“Art. 14. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
(Vide Medida Provisória nº 124, de 2003)

§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

§ 2º Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção.”

Portanto,
a referida licença é devida ao impetrante.

Destaca-se que apesar da referida Lei Federal dispor sobre concurso para outro cargo
“na Administração Pública
Federal
”,
consigno que o STJ possui entendimento firmado no sentido de que tal autorização deve estender-se aos cargos da esfera estadual, sob pena de configurar violação ao princípio da isonomia, previsto no art. 5º da CF/88. Segue a decisão ementada:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. CARGO PÚBLICO ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL. AFASTAMENTO. LICENÇA REMUNERADA. ART 14, § 1º, DA LEI 9.624/98. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que julgou procedente o pedido para assegurar à autora, servidora pública federal, o direito à licença remunerada para frequentar Curso de Formação Profissional para cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, sem prejuízo da sua remuneração. 2. A Lei n. 9.624/98, em seu art. 14, § 1º, dispõe que será facultada, ao candidato servidor da Administração Pública Federal, a opção pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo, quando aprovado em concurso público para provimento de cargo da mesma Administração. 3.
A jurisprudência deste Tribunal firmou posição no sentido de que, pela aplicação do princípio da isonomia, o direito de afastamento do servidor público federal, sem prejuízo de sua remuneração, para participação de curso de formação, deve ser assegurado também nos casos que envolvam cargos da Administração dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Precedentes do STJ e deste TRF
. 4. Analisando as peculiaridades da situação documentada e levando em consideração o mandamento esculpido no § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, afigura-se plenamente razoável e legal a redução do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de honorários advocatícios pelo MM Juízo a quo para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Apelação e reexame necessário parcialmente providos.

(TRF-1 - AC: 00304936220094013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/01/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 21/05/2019)

Ainda o entendimento desse Eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL 5.810/94. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 8.112/90 POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §§4º E 5º. RECURSO IMPROVIDO.

1. A ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito do servidor público, devendo o julgador buscar o direito em outra legislação, quando com esta for compatível.

2. Em que pese a lei nº 8.112/1990 se referir especificamente ao afastamento para participação de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, sua utilização estende-se aos aprovados em concurso público para cargos de outras esferas governamentais, dada sua aplicação subsidiária.

3. O agravado tem o direito de afastar-se do exercício das funções do cargo efetivo, todavia, durante a licença, ficará suspenso o estágio probatório, consoante estabelecido no § 5o do art. 20 da Lei nº 8.112/1990.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

(Número do Processo 0807355-37.2018.8.14.0000; Relator(a) LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO; Data do Documento: 09/09/2019)

Portanto, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em consonância com a legislação e Jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para
confirmar
a sentença
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator

Belém, 07/08/2023